Tribunal: STF
Processo: RE 97794
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
- EXECUÇÃO HIPOTECARIA. FIXOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE SOBREVINDO A FALÊNCIA DO DEVEDOR,
A SUA EXECUÇÃO NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO ART. 24, PARAGRAFO 2.,
INCISO I, DA LEI DE FALÊNCIAS, PORQUANTO, EM FACE DA LEGISLAÇÃO
ATUAL, O BEM OBJETO DA GARANTIA REAL RESPONDE POR CRÉDITOS QUE,
MESMO NO ÂMBITO FALIMENTAR, PREFEREM AO POR ELA GARANTIDO.
PRECEDENTES. EXCEÇÃO NÃO VERIFICADA.
R.E. NÃO CONHECIDO.